Tribunal: TJBA
Processo: 8004203-68.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8004203-68.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: WELINGTON BEZERRA SOARES DE SOUZA e outros Advogado(s): OZIEL VIEIRA DA SILVA EMBARGADO: EUNAPOLIS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO POR RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DAS CUSTAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Embargos de declaração opostos por WELINGTON BEZERRA SOARES DE SOUZA e ANDRE BEZERRA SOARES DE SOUZA contra acórdão (ID. 102513493) que negou provimento ao agravo interno e manteve a deserção do recurso de apelação. 2 - Fatos relevantes. Os embargantes foram intimados para recolher as custas recursais em dobro, no valor de R$ 1.196,12, mas recolheram apenas R$ 202,04 (menos de 17% do montante devido), sem justificativa nos autos. O acórdão embargado afastou a alegação de erro escusável e concluiu que o recolhimento irrisório, após intimação expressa, equivale à ausência de preparo. Os embargantes sustentam omissão quanto ao art. 1.007, § 2º, do CPC e ao REsp 1.818.661/PE do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o art. 1.007, § 2º, do CPC, que imporia intimação para complementação do preparo independentemente do montante recolhido; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não observar o precedente firmado no REsp 1.818.661/PE. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Não há omissão quanto ao art. 1.007, § 2º, do CPC. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo que o recolhimento de R$ 202,04, diante de intimação específica para recolher R$ 1.196,12, não configura mera insuficiência sanável, mas omissão substancial equiparável à ausência de preparo. Discordância com o resultado alcançado não se confunde com omissão decisória. 5 - O art. 1.007, § 2º, do CPC pressupõe recolhimento que denote ao menos a intenção séria de arcar com os encargos recursais. A parte, ciente do valor devido, recolheu menos de 17% do montante, sem retornar aos autos para justificar a insuficiência ou requerer dilação de prazo. Esse comportamento configura inércia equiparável à ausência de preparo. 6 - Não há omissão quanto ao REsp 1.818.661/PE. O acórdão, ao delimitar o âmbito de aplicação do art. 1.007, § 2º, implicitamente afastou interpretação diversa. O precedente invocado versa sobre parte que junta espontaneamente comprovante de preparo após a interposição do recurso, hipótese diversa da dos autos, em que houve intimação expressa descumprida. 7 - Não se vislumbra, portanto, qualquer vício sanável por esta via, restando claro que a embargante busca apenas a reforma da decisão por via inadequada. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8004203-68.2024.8.05.0079, sendo parte(s) Embargante WELINGTON BEZERRA SOARES DE SOUZA e ANDRE BEZERRA SOARES DE SOUZA e parte(s) Embargado EUNAPOLIS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MULTA, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02